Tribunal: TJBA
Processo: 8002175-45.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002175-45.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: LENILCE TEIXEIRA DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
LAILA DOS SANTOS FARIAS, ERIC BERNARDINO PIRES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO COMPROVADO. DESCONTOS REALIZADOS DE FORMA INDEVIDA, SEM QUE EXISTISSE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL NOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CARACTERIZADOS CONDENAÇÃO FIXADAS DE FORMA MODERADA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado com a autora, condenando ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinando a restituição dos valores descontados. A controvérsia gira em torno de descontos indevidos em benefício previdenciário por contrato cuja existência não foi comprovada. O juízo de origem reconheceu a inversão do ônus da prova e concluiu pela inexistência do contrato, ante a não apresentação do original pelas rés.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a validade da contratação de empréstimo consignado, a configuração de dano moral por descontos indevidos e a forma de restituição dos valores pagos, à luz das normas consumeristas e da jurisprudência atualizada do STJ sobre a matéria.

III. Razões de decidir.

3. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, reconhecida a hipossuficiência técnica da autora e a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).
4. As rés não apresentaram o contrato original com assinatura da autora, impossibilitando a realização de perícia grafotécnica, conforme determinado pelo juízo.

5. A alegação de cerceamento de defesa pela não realização da perícia não subsiste, pois a obrigação de apresentar o original era das

Instituições
financeiras.

6. Restando demonstrada a inexistência de relação jurídica válida e os descontos indevidos, impõe-se a condenação por danos morais, sendo o valor fixado em R$ 5.000,00 compatível com os precedentes da 2ª Câmara Cível.
7. Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação do EAREsp 676.608/RS: restituição simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021. Contudo, em razão da vedação à reformatio in pejus, mantém-se a forma fixada na sentença.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A não apresentação do contrato original pela instituição financeira, quando intimada para tanto, autoriza a presunção de veracidade da alegação de inexistência contratual pelo consumidor.
2. A cobrança indevida decorrente de contrato inexistente configura dano moral in re ipsa.
3. A restituição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé a partir de 31/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, Resp 23.575/DF; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJBA, Apelação nº 0002105-50.2016.8.05.0138.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002175-45.2022.8.05.0032
, figurando como apelante
BANCO BRADESCO S/A
e apelada
LENILCE TEIXEIRA DE SOUZA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)